Tribunal: TJMT
Processo: 1027502-71.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027502-71.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: EVANILDES TERESA DO PRADO SILVA
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE TRABALHO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por EVANILDES TERESA DO PRADO SILVA contra sentença que declarou nulos os contratos firmados entre 2018 e 2022 e condenou a parte recorrida ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), férias e terço constitucional não adimplidos no período. A recorrente busca corrigir erro material no dispositivo da sentença para que conste a condenação relativa ao período de 2018 a 2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material no dispositivo da sentença quanto ao período de condenação ao pagamento de férias e terço constitucional; e (ii) definir a incidência da prescrição quinquenal sobre os direitos pleiteados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. prescrição quinquenal dos créditos trabalhistas, prevista no artigo 7o, inciso XXIX, da Constituição Federal, pode ser reconhecida de ofício pelo juízo, independentemente de provocação das partes.
4. Considerando que a ação foi ajuizada em 21/04/2024, restam prescritos os créditos anteriores a 21/04/2019, sendo inviável a condenação ao pagamento de verbas referentes a períodos anteriores.
5. Embora a recorrente pleiteie a correção do dispositivo para incluir o período de 2018 a 2021, a prescrição parcial limita a condenação ao período de 2019 a 2021.
6. Diante da prescrição reconhecida, a sentença deve ser reformada para restringir a condenação ao período efetivamente devido, corrigindo o erro material apenas dentro dos marcos prescricionais aplicáveis.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A prescrição quinquenal pode ser reconhecida de ofício pelo juízo. 2. O pagamento de férias e terço constitucional deve ser limitado ao período não atingido pela prescrição, contado retroativamente da data de ajuizamento da ação. 3. O reconhecimento de erro material no dispositivo da sentença não pode ampliar a condenação para períodos prescritos.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XXIX; CPC, art. 98, § 3o; Lei 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1598978/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, DJe 14/12/2020; STJ, AgInt no REsp 2.101.852/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, DJe 24/06/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027502-71.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EVANILDES TERESA DO PRADO SILVA - CPF: 110.148.651-15 (RECORRENTE), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025